Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. ENUNCIADO 28/TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 3.219,99 (três mil duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos). Alega o recorrente que a autora entregou o cartão bancário a terceiros e forneceu a senha por meio de contato telefônico, havendo, no caso, culpa exclusiva da consumidora. Pugna pela reforma da decisão.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 32606365) e com preparo regular (ID 28040603 e 32606368). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso, conforme se depreende da ocorrência policial ID 32605668, a parte autora recebeu uma ligação informando uma suposta compra com o seu cartão de crédito, que não foi reconhecida. Com isso, adotou as orientações repassadas no atendimento telefônico, inclusive informando a senha do cartão, além de entregar o cartão a um funcionário do banco que compareceu na sua residência. Após tal procedimento, foram realizadas as compras impugnadas com seu cartão.
4. A situação relatada configura o denominado “golpe do motoboy”. Conforme a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, a instituição financeira utiliza meios telefônicos para ampliar seu âmbito de atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.
6. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso. Assim, não configurada a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, deve ser mantida a sentença recorrida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.